Tribunal: TJES
Processo: 5008080-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008080-92.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VICTOR DOS SANTOS BOONE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTO EM ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu revisão criminal, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal, na qual se buscava o redimensionamento da pena mediante aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, com fundamento em alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a modificação de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação autoriza o conhecimento de revisão criminal para reanálise da dosimetria da pena e aplicação retroativa da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, não se prestando à reapreciação do mérito da condenação nem à rediscussão da dosimetria da pena com base em mera inconformidade defensiva.

A pretensão revisional funda-se exclusivamente em alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, o que não configura prova nova nem demonstra contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

O pedido de aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, já foi objeto de análise em revisão criminal anterior, julgada improcedente, com fundamentação amparada na legislação e na jurisprudência vigentes à época, caracterizando reiteração de pedido.

A mudança de orientação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento ou o conhecimento de revisão criminal, ainda que mais benéfica ao condenado, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A aplicação retroativa do entendimento firmado no Tema 1139, do Superior Tribunal de Justiça, é vedada quando o trânsito em julgado da condenação ocorreu em momento anterior à consolidação da tese.

IV. DISPOSITIVO

Agravo regimental desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 982.856, Sexta Turma, j. 15.04.2025; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no AREsp nº 2.545.884, j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5008080-92.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VICTOR DOS SANTOS BOONE

Advogado(s) do reclamante: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS, RAYANNA BEZERRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo regimental na revisão criminal ajuizada por
Victor dos Santos Boone
, interposto no id.
16586933
, em face da decisão monocrática por mim proferida no id.
16320747
, ocasião em que não foi conhecida a ação revisional, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Para tanto, em suas razões recursais, a defesa reitera os fundamentos da ação revisional, sustentando acerca da possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tese que, segundo alega, deve ser revista com base em mudança jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1139, argumentando que tal entendimento deve retroagir em benefício do réu para permitir a reanálise da dosimetria, ainda que a condenação tenha transitado em julgado anteriormente à fixação da tese.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o agravante almeja, como principal tese defensiva, o conhecimento da presente ação, para julgar procedente o pleito revisional e, por consequência, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado com a redução de sua pena.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que o presente agravo não pode ser provido, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência pátria e o pedido do requerente não se encontra elencado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, conforme prevê o art. 621, do Código de Processo Penal.

Isso porque, como sabido, a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Partindo dessa visão, o
inciso I
, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III
, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso III, do mencionado artigo, o requerente objetiva o redimensionamento da pena pela aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Contudo, da análise da inicial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo da defesa do revisionando com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Isso porque, em sua inicial, não trouxe nenhuma demonstração concreta de que o acórdão condenatório foi contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos capazes de alterar o entendimento exarado no acórdão recorrido, tratando-se, em verdade, de mera reiteração de pedido já analisado em sede de revisão criminal anterior.

Dito isso, da análise dos autos, verifico que o pedido de reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, possui exatamente o mesmo objeto da
Revisão Criminal nº 0010738-19.2021.8.08.0000
, julgada improcedente por este Egrégio Tribunal, cujo acórdão restou devidamente fundamentado na legislação e jurisprudência vigentes à época, nos seguintes termos:

EMENTA: REVIS
ÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. 1. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM QUE OS REVISIONANDOS DEDICAM-SE À ATIVIDADE CRIMINOSA. 2. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A retificação na dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador, o que não é o caso, vez que toda a dosimetria da pena realizada pelo magistrado sentenciante, mantida pela c. Primeira Câmara Criminal em grau de recurso, fora pautada na legislação e jurisprudência pátrias. Sendo assim, os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. Deste modo, é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas quando elementos concretos indicarem a dedicação do agente a atividades criminosas.

In casu,
o fundamento utilizado para afastar o tráfico privilegiado encontra-se respaldado pela jurisprudência pátria, que entende possível, para comprovar a dedicação a atividades criminosas, que sejam considerados processos em curso e condenações posteriores, não ferindo, com isso, o art. 63, do Código Penal.

2. Revisão criminal julgada improcedente.

Saliento, assim, que o julgamento proferido anteriormente por este e. Tribunal de Justiça expressamente analisou o pleito de aplicação da minorante, afastando-a com base na dedicação do agente a atividades criminosas, fundamento esse corroborado pela existência de outras ações penais, não tendo a defesa comprovado qualquer contrariedade da decisão à prova dos autos, somente trazendo novos argumentos baseados em jurisprudência
posterior
, o que não é cabível para desconstituir a coisa julgada.

Quanto à alegação defensiva, no presente agravo, de que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1139 deveria retroagir para beneficiar o réu, saliento que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já assentaram que
a mudança de orientação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal
, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. A aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a casos com trânsito em julgado anterior à mudança de interpretação é vedada. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Conforme assentado recentemente pela Terceira Seção desta Corte (RVCR n. 5620/SP, julgado em), a modificação da 14/6/2023 jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação, não autoriza o uso da revisão criminal" (AGRG na RVCR n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe). 8/8/2023 2.
No caso, o objetivo da defesa é rever a condenação relativa a fatos ocorridos em 2016 e mantida em apelação no ano de 2018 para a aplicação do entendimento atual desta Corte quanto à impossibilidade de considerar o registro de ações penais em andamento contra o réu como fundamento idôneo para afastar a benesse contida no art. 33, § 4º,da Lei n. 11.343/2006. Assim, há de prevalecer o entendimento jurisprudencial vigente à época do trânsito em julgado, que permitia a menção à existência de outros procedimentos criminais em trâmite para afastar a minorante. 3. Agravo não provido
. (STJ; AgRg-HC 982.856; Proc. 2025/0054883-5; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/04/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial, mantendo a sentença condenatória por tráfico de entorpecentes, sem aplicação da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. O agravante foi condenado a oito anos de reclusão, com regime inicial fechado, e 900 dias-multa. A condenação transitou em julgado em 3.8.2018. A revisão criminal foi indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com base na jurisprudência vigente à época da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação permite a revisão criminal para aplicação retroativa da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da decisão condenatória não autoriza a revisão criminal, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 5. A decisão agravada está alinhada com o entendimento de que a alteração jurisprudencial não pode ser utilizada para fundamentar a revisão criminal, mesmo que benéfica ao réu. No caso dos autos, a condenação transitou em julgado em agosto de 2018, e a jurisprudência paradigma cuja aplicação a defesa propõe foi firmada apenas em agosto de 2022
. 6.
A aplicação retroativa do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1139 não é admitida, pois a condenação transitou em julgado antes da uniformização da jurisprudência.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a revisão criminal. 2. A aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao réu é vedada em respeito ao princípio da segurança jurídica". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 550.031/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.03.2020; STJ, AGRG no HC 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.08.2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.545.884; Proc. 2024/0010370-0; PE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025).

Portanto, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal, tratando-se de mera reiteração de pedido já apreciado e fundado em pretensão de aplicação retroativa de jurisprudência posterior ao trânsito em julgado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio em respeito à segurança jurídica, incabível o conhecimento da presente ação revisional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal apresentada, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.